Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. CONSUMIDOR. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. LICITUDE DA COBRANÇA. DÉBITO DE OUTRO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA AFASTADA.
1. Se os elementos dos autos não elidem a presunção de hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. Os débitos gerados pelo consumo de água são de natureza pessoal (propter personam), não se vinculando ao imóvel (propter rem). Precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1258866/SP).
3. Atua no exercício regular do direito a empresa prestadora do serviço público - CAESB que protesta os débitos do usuário com quem celebrou contrato se este não formulou pedido de cancelamento do serviço após a entrega do imóvel, conforme exige o artigo 82 da Resolução no 14/2011 da ADASA.
4. Se os protestos são vinculados ao imóvel do lote 21 (ID 36935368 e 36935404 - Pág. 7) e o contrato celebrado por meio da imobiliária requerida tem como objeto o lote 5 (ID36935362) sobre o qual não há indicação de débito, é inviável a atribuição à imobiliária da responsabilidade sobre a cobrança da dívida relativa ao consumo do novo locatário.
5. Recurso conhecido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. No mérito, desprovido.
6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça ora deferida.